Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739371-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FERREIRA DE MOURA, LIZIA MARIA ABRANTES DE MOURA, JAMILE MENDONCA DE JESUS, ERNESTO VATONABIO BEMBEM BORGES AGRAVADO: DAVID HENRIQUE DE AGUIAR, BARBARA TAIANA SARMENTO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos executados contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos no cumprimento de sentença n. 0706187-51.2023.8.07.0019. Em apertada síntese, os agravantes alegam que o juízo de origem teria incorrido em erro procedimental ao determinar o bloqueio de valores antes da intimação dos executados para pagamento voluntário, conforme previsão do art. 513, §2o, do CPC. Sustentam que a constrição seria prematura, pois a imissão na posse dos exequentes estaria condicionada à prévia avaliação das benfeitorias e acessões, nos termos do acórdão proferido no processo de conhecimento. Defendem que o débito deveria ser apurado em liquidação por arbitramento, com remessa dos autos à contadoria e abertura de prazo para apresentação de documentos elucidativos, consoante os arts. 509 e 510 do CPC. Alegam cerceamento de defesa pela ausência de intimação para manifestação sobre as planilhas de cálculo apresentadas pelos exequentes. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os atos constritivos e para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados. Preparo recolhido (ID 76259965). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, destaco a existência de vício na decisão agravada (ID 249455381), que indeferiu os pedidos do agravante sem apresentar qualquer fundamentação. Não obstante, é convalidar o ato com o julgamento da causa madura. O título executivo objeto do cumprimento de sentença da origem tem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para imitir os autores na posse do imóvel situado no lote 18, Avenida Buriti, Quadra 603, Recanto das Emas-DF. Condeno os réus a pagarem indenização pelos frutos civis do imóvel que deixou de lucrar, no valor correspondente ao aluguel mensal do lote, sem as benfeitorias. Fixo a data da citação (04/09/2023) como termo inicial da obrigação de pagar, sendo o termo final a efetiva imissão dos autores na posse. Os valores serão apurados em liquidação por arbitramento. Deixo de fixar critério de correção porque os alugueis serão liquidados de acordo com o valor atual de mercado. Incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir da liquidação. Declaro extinto o processo com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, intimem-se os ocupantes para desocuparem o imóvel no prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo sem cumprimento, expeça-se mandado de imissão, ficando autorizado o uso de força policial caso necessário.” O acórdão de ID 219264160 (origem) reformou parcialmente a sentença, no sentido de “(...) condicionar a imissão na posse dos autores à prévia avaliação das benfeitorias e acessões sobre o imóvel, que serão realizadas quando da liquidação de sentença.” Assim, o título judicial determinou expressamente a necessidade de liquidação dos valores devidos. A despeito da necessidade de prévia liquidação, o exequente peticionou no sentido de dar início ao cumprimento de sentença, o que foi aceito pelo juiz, que determinou a intimação do devedor para o pagamento do débito (ID 219919736, processo de origem). Em sequência, após o executado peticionar informando acerca da necessidade de liquidação, foi proferida nova decisão em que novamente apontou que deveria prosseguir o cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 225990907, origem): “(...) Inicialmente, entendo que é desnecessária a instauração da fase de liquidação de sentença, porquanto o Douto acórdão proferido pelo E. TJDFT, condicionou a imissão na posse à prévia avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel. Todavia, a prévia necessidade de avaliação das benfeitorias antes da imissão na posse não impede que os executados sejam intimados a realizar o pagamento de indenização pelos frutos civis do imóvel que os exequentes deixaram de lucrar. Diante disso, indefiro o pedido de ID 224340583, com a ressalva de que a imissão na posse dos autores está condicionada à prévia avaliação das benfeitorias e acessões sobre o imóvel.” O processo prosseguiu, portanto, como cumprimento de sentença, apesar da necessidade de liquidação do título judicial, inclusive em relação aos frutos civis do imóvel. Não havia possibilidade de o executado efetuar o pagamento voluntário do débito, uma vez que, desde o início do cumprimento de sentença não havia qualquer valor líquido a ser executado. Em análise perfunctória, vislumbro a existência de erro de procedimento, já que era imprescindível a liquidação da sentença por arbitramento, o que ficou determinado no dispositivo da sentença. Deveria, portanto, ter sido observado o disposto no art. 510 do CPC: “Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” O erro na adoção do procedimento correto acarretou prejuízo ao executado, que não teve a oportunidade de efetuar o pagamento voluntário do débito antes de serem adotas medidas constritivas contra ele, que resultaram no bloqueio de valores em sua conta, na quantia de R$ 355,87 (ID 246956908, origem). No curso do cumprimento de sentença, foi realizada avaliação por oficial de justiça quanto ao valor do imóvel, das benfeitorias e do aluguel (ID 239880704). As partes foram intimadas para se manifestarem e, em razão da inércia do executado, as avaliações foram homologadas (ID 243604360). Somente após a homologação do laudo, quando foi então liquidado o título judicial, poderia ter iniciado o cumprimento de sentença, sendo assim oportunizado ao executado o prazo para se efetuar o pagamento voluntário do débito, o que não ocorreu. Desse modo, em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso do agravante. Isso posto, defiro em parte a tutela recursal para suspender a prática de novos atos constritivos contra o executado e determinar que os valores bloqueados não sejam levantados pelo exequente até o julgamento final do agravo de instrumento. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (w)